Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. “1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior. (..)”(Acórdão 1670542, 07162165720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Constatada inovação recursal nos embargos de declaração, recurso que deve ser parcialmente conhecido.
2. Suficientemente enfrentados e resolvidos todos os pontos relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar parcial provimento ao apelo para condenar “SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA, EMPORIO REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, SUIANE PAULA CABRAL” ao pagamento de indenização por danos morais. Nada a prover nesta sede.
3. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos.